Tribunal: TJDFT
Processo: 0728397-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Ementa: Agravo de Instrumento. direito Processual Civil. Execução. Indeferimento de diligência in loco para constrição de bens do executado. Exaurimento de pesquisas anteriores. Possibilidade. Provimento.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto da decisão que indeferiu o pedido de diligência para busca de bens penhoráveis no estabelecimento comercial do executado.
II. Questões em discussão
2. (i) Pesquisas anteriores infrutíferas; (ii) Direito subjetivo do credor ao cumprimento do mandado; (iii) descabimento de presunção de ineficiência.
III. Razões de decidir
3. A execução é realizada no interesse do credor, que tem direito subjetivo ao cumprimento do mandado, via oficial de justiça, no endereço do devedor com vistas à localização de bens penhoráveis, nos termos dos arts. 789 e 835, VI do Código de Processo Civil e em atenção ao princípio da cooperação judiciária e ao interesse do credor.
4. Incabível impor ao credor o ônus de individualizar previamente os bens situados no interior do estabelecimento comercial, tendo em vista que a medida deve ser cumprida por intermédio de oficial de justiça.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso provido.
Tese: É cabível a expedição de mandado de penhora e avaliação de bens que guarnecem o estabelecimento comercial do devedor, não sendo admissível o indeferimento da diligência com base em presunção de que seria infrutífera ou de que os bens seriam impenhoráveis.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, Arts. 789 e 835, VI. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1403340, Relator.: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, J. 23/02/2022.